Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-04.2025.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – Julgamento antecipado da causa que é possível quando a questão vertida é unicamente de direito e quando todos os elementos necessários já se encontram nos autos, como no caso – Juiz, ademais, como destinatário das provas, que tem o poder de decidir pela necessidade, ou não, da produção de outras, quando já tiver formado sua convicção, sem que isso

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – Julgamento antecipado da causa que é possível quando a questão vertida é unicamente de direito e quando todos os elementos necessários já se encontram nos autos, como no caso – Juiz, ademais, como destinatário das provas, que tem o poder de decidir pela necessidade, ou não, da produção de outras, quando já tiver formado sua convicção, sem que isso implique em cerceamento de defesa ou aviltamento a qualquer outro princípio constitucional e informador do processo civil – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada improcedente – Insurgência pela parte autora – Descabimento – Prova produzida nos autos que torna inverossímil a versão inicial – Comprovação de que o contrato questionado foi firmado de forma eletrônica e validado pela parte autora com fotografia do tipo selfie – Não fosse apenas isso, o banco ainda comprovou, através de documentos certificados, a regular pactuação; o envio do documento pessoal e prova do crédito em sua conta, além de a geolocalização nele contida indicar o mesmo endereço declinado no contrato, não sendo demais mencionar que o autor sequer apresentou comprovante de residência em nome próprio – parte autora, que deixam evidente a auto contestação – Improcedência mantida – Recurso que resvala em má-fé - Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*